Tribunal: TJSP
Processo: 1033395-20.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Comprovada a celebração do negócio jurídico – Serviços que foram prestados – Débito exigível – Ausente prova do pagamento – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO